Tribunal: STF
Processo: ADI 5027
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A MILITARES ATUANTES NA ASSESSORIA MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS. VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 61, § 1º, II, “A”). NORMAS RELATIVAS À AUTONOMIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INEXIGIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do controle abstrato de constitucionalidade de lei que cria despesas, sob alegação de violação ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal. Não conhecimento parcial da ação.



    2. Nos termos do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, ou aumento da remuneração. 



    3. Os policiais militares são subordinados ao Governador, a quem compete exclusivamente a proposição legislativa para instituir benefício remuneratório a eles destinados, mesmo quando em exercício em outros órgãos. Inconstitucionalidade do art. 3º, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.471/2013 do Estado de Alagoas. 



    4. A alínea “d” do inciso II do art. 96 da Constituição Federal – aplicável aos Tribunais de Contas – estabelece a competência privativa dos tribunais para propor ao Poder Legislativo normas referentes à própria organização e funcionamento, sendo vedado à Casa Legislativa formalizar emendas que sejam estranhas à proposta original ou que impliquem aumento de despesas. Precedentes.



    5. Os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8ª da Lei n. 7.471/2013 do Estado de Alagoas versam matéria pertinente à autonomia administrativa do Tribunal de Contas. Ausência de vício formal.



    6. A criação de cargos em comissão é exceção ao imperativo constitucional do concurso público, justificável apenas quando atendidos os requisitos caracterizadores, sem possibilidade de flexibilização (RE 1.041.210, ministro Dias Toffoli). A mera alteração do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira, quando não importar supressão da reserva ou redução a patamar simbólico, atende ao art. 37 da Lei Maior. Precedentes.



    7. Ausente comprovação de desproporcionalidade entre os cargos em comissão criados pelo diploma questionado e o número total de cargos efetivos na estrutura do Tribunal de Contas, é inviável aferir violação dos princípios da moralidade e da eficiência, bem como burla ao imperativo do concurso público (CF, art. 37, caput e II).



    8. Conhecimento parcial da ação direta e, nessa extensão, pedido julgado procedente em parte, com modulação da eficácia da decisão (Lei n. 9.882/1998, art. 27), para que seja afastado o dever de devolução dos valores recebidos até a publicação da ata de julgamento.